Tribunal: STF
Processo: RE 407847
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO QUE NÃO CONTÉM A ASSINATURA DO
ADVOGADO SUBSCRITOR.
A falta de assinatura na petição do recurso
impede o seu conhecimento, por tratar-se de formalidade essencial à
existência do recurso. Precedentes: RE 105.138-ED, Rel. Min. Moreira
 Alves; e AI 183.627-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Agravo
regimental não conhecido.